Tribunal: TJDFT
Processo: 0732311-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732311-33.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FILIPE FREITAS DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. EXASPERAÇÃO À RAZÃO DE 1/8 (UM OITAVO). PRECEDENTES. REDIMENSIONAMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. REGIME SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Apelações criminais interpostas pelas Defesas dos três réus contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 171, caput (por treze vezes), c/c artigo 71, ambos do Código Penal. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de estelionato, bem evidenciadas pelos documentos e demais provas que integram os autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 3. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a reprimenda à razão de 1/8 (um oitavo), calculado com base no intervalo entre as penas, para cada circunstância judicial desfavorável. 4. Incabível aplicar-se a atenuante de confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal) quando o acusado não admite a prática do crime e suas declarações não foram utilizadas como fundamento para a condenação. 5 Mantém-se o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, ainda que inferior a 4 (quatro) anos, porquanto a análise desfavorável de duas circunstâncias judiciais justifica o recrudescimento do regime, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal. 6. Não se concede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos a réu que teve valoradas, em seu desfavor, duas circunstâncias judiciais, por não restar preenchido o requisito previsto no artigo 44, inciso III, do Código Penal. 7. Constatado que a pena de multa não guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, procede-se à adequação. 8. Recursos dos réus conhecidos e parcialmente providos. Penas redimensionadas. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar os dispositivos de lei federal supostamente violados ou objeto de divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “A ausência de indicação dos dispositivos de lei federal violados ou em torno dos quais haveria divergência jurisprudencial, caracteriza a deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o óbice da Súmula 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 1.915.577/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022). Nesse mesmo sentido, vejam-se: AgInt no AREsp n. 2.102.135/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022; e AgInt no AREsp n. 2.021.862/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 30/8/2022. Ademais, “Anote-se, nesse passo, que a mera referência a artigo de lei não supre tal exigência. Nos termos da jurisprudência: "Impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a'. Isto porque não há na petição do recurso especial a clara indicação dos dispositivos legais que se entende por violados. A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 11/6/2018)" .” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.959.171/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017